Tribunal: TJSP
Processo: 1007560-64.2022.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – SEQUELA EM MEMBRO SUPERIOR DIREITO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA CONSTATADA – LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO – AUXÍLIO-DOENÇA RESTABELECIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE DE SUA CESSAÇÃO ATÉ

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – SEQUELA EM MEMBRO SUPERIOR DIREITO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA CONSTATADA – LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO – AUXÍLIO-DOENÇA RESTABELECIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE DE SUA CESSAÇÃO ATÉ A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA ADMINISTRATIVA PELO INSS – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS – ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 111 DO C. STJ – TUTELA ANTECIPADA RATIFICADA.

Recurso do INSS desprovido. Sentença de procedência mantida, em sede de reexame necessário, com observações.